Tribunal: TJSP
Processo: 2277693-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade rejeitada por não reconhecer a prescrição intercorrente. Manutenção. Hipótese em que houve expresso pedido de designação de leilão, que não foi apreciado pelo Juízo, ficando o processo paralisado. Paralisação do processo que se deu por falha do Judiciário e não por inércia da Fazenda. Inviável o reconhecimento da prescrição. Decisão mantida. Recurso

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade rejeitada por não reconhecer a prescrição intercorrente. Manutenção. Hipótese em que houve expresso pedido de designação de leilão, que não foi apreciado pelo Juízo, ficando o processo paralisado. Paralisação do processo que se deu por falha do Judiciário e não por inércia da Fazenda. Inviável o reconhecimento da prescrição. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277693-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante PLÁSTICOS
MARADEI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277693-81.2019.8.26.0000 -Voto no 20929
2
Voto no 20929
Agravo de Instrumento no 2277693-81.2019.8.26.0000
Agravante: Plásticos Maradei Indústria e Comércio Ltda.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Diadema
EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade rejeitada por
não reconhecer a prescrição intercorrente. Manutenção. Hipótese
em que houve expresso pedido de designação de leilão, que não foi
apreciado pelo Juízo, ficando o processo paralisado. Paralisação
do processo que se deu por falha do Judiciário e não por inércia da
Fazenda. Inviável o reconhecimento da prescrição. Decisão
mantida. Recurso improvido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Plásticos Maradei Industria e Comércio Ltda.
contra a r. decisão de fls.92/94, que rejeitou exceção de pré-
executividade
apresentada
em
execução
fiscal
alegando
prescrição intercorrente.
A Agravante, em suas razões (fls.
01/17), sustenta que os autos ficaram paralisados por mais de
05 anos, sem movimentação.
A
Agravada
deixou
de
ofertar
a
contraminuta (fls. 103).
É o relatório.
1. Trata-se de agravo interposto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277693-81.2019.8.26.0000 -Voto no 20929
3
Plásticos Maradei Industria e Comércio Ltda., nos autos de
execução fiscal, após rejeição da exceção de pré- executividade alegando ocorrência de prescrição intercorrente.
O pedido de liminar não foi acolhido
(fls.100).
2. Com efeito, examinando os autos,
verifica-se que havia bem penhorado, tendo sido o processo
suspenso por parcelamento que não foi cumprido.
Após algumas suspensões, os autos
retomaram seu curso, sendo que em 2011 a Fazenda postulou a
designação de leilão dos bens penhorados (fls. 69).
Contudo, por erro da serventia, que
não fez corretamente o ato ordinatório de fls. 72, os autos
ficaram paralisados.
Note-se que a paralisação do processo
se deu por falha do Judiciário e não por inércia da Fazenda.
Deste modo, inviável o reconhecimento
da prescrição, como bem colocou a decisão de 1o grau, que
deve ser mantida.
Isto posto, conheço e nego provimento
ao recurso, ficando integralmente mantida a r. decisão de
fls. 92/94.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator